Tribunal: TJPA
Processo: 0816952-83.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5947 - ICMS/Importação
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816952-83.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS LOBATO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0816952-83.2025.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM N.º 0800436-77.2019.8.14.0006

COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA/PA

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADA: MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS LOBATO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE ORDENS DE BLOQUEIO (“TEIMOSINHA”). LEGALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA DO INDEFERIMENTO. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão que, em execução fiscal, indeferiu o pedido de bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD na modalidade de reiteração automática (“teimosinha”), sob o fundamento de ausência de elementos concretos que justificassem a medida, determinando o prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é legítimo o indeferimento da utilização do SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, com base em fundamentação genérica relacionada à proteção de verbas impenhoráveis e à ausência de justificativa concreta para a medida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O sistema processual privilegia a efetividade da execução, sendo o dinheiro o bem preferencial na ordem de penhora, conforme arts. 797 e 835, I, do CPC e art. 11, I, da Lei nº 6.830/1980.

4.

A proteção das verbas de natureza alimentar (art. 833, IV, do CPC) não impede a realização de bloqueio inicial via SISBAJUD, devendo eventual impenhorabilidade ser analisada posteriormente, mediante contraditório.

5.

A funcionalidade “teimosinha” constitui mecanismo legítimo de reiteração automática de ordens de bloqueio, compatível com os princípios da eficiência, da celeridade e da duração razoável do processo.

6.

A jurisprudência do STJ reconhece a legalidade da ferramenta, vedando seu indeferimento com base em fundamentos abstratos e exigindo análise das circunstâncias concretas do caso.

7.

O indeferimento da medida com base em fundamentação genérica, sem demonstração de excessividade ou desproporcionalidade concreta, revela-se inadequado.

8.

O princípio da menor onerosidade não impede a adoção do meio executivo mais eficaz, especialmente quando inexistente alternativa igualmente eficiente.

9.

A execução fiscal funda-se em título dotado de presunção de certeza e liquidez, legitimando a adoção de meios executivos eficazes para satisfação do crédito público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A utilização do SISBAJUD com reiteração automática de ordens de bloqueio (“teimosinha”) é medida legítima e compatível com o sistema processual, não sendo, por si só, ilegal ou excessiva.

2.

A eventual impenhorabilidade de valores deve ser aferida após a constrição, mediante controle judicial e contraditório, não justificando o indeferimento prévio da medida.

3.

O indeferimento da “teimosinha” exige fundamentação concreta, sendo insuficiente a invocação genérica da menor onerosidade ou da proteção de verbas alimentares.

4.

O princípio da menor onerosidade não pode inviabilizar a efetividade da execução quando inexistente meio igualmente eficaz.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LXXVIII, e 37; CPC, arts. 300, 797, 805, 833, IV, 835, I, 1.007, §1º, e 1.015; Lei nº 6.830/1980, art. 11, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2091261/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 22.04.2024; STJ, AgInt no REsp 2134527/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 12.08.2024; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2135362/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 10.02.2025; TJPA, AI 0810101-28.2025.8.14.0000; TJPA, AI 0807877-20.2025.8.14.0000; TJPA, AI 0800607-47.2022.8.14.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Terceira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, CONHECER DO RECURSO e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desa. ROSILEIDE MARIA COSTA CUNHA
Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua, nos autos da Execução Fiscal n.º 0800436-77.2019.8.14.0006, ajuizada em face de MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS LOBATO, por meio da qual foi indeferido o pedido de bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD, na modalidade de reiteração automática de ordens, denominada “teimosinha”, especialmente no que se refere à inclusão de contas-salário e outras restrições, ao fundamento de que inexistiriam, naquele momento processual, elementos concretos aptos a justificar a amplitude e a proporcionalidade da medida constritiva pretendida. A decisão agravada determinou, ao final, a intimação da exequente para promover o regular prosseguimento do feito, no prazo de quinze dias.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, preliminarmente, a presença dos pressupostos de admissibilidade, destacando o cabimento do agravo de instrumento, sua tempestividade, a legitimidade recursal da Fazenda Pública Estadual, o interesse de agir em sede recursal, a regularidade formal da insurgência e a dispensa de preparo, nos termos do art. 1.007, § 1º, do Código de Processo Civil.

No mérito, afirma que a decisão hostilizada incorre em indevida restrição aos meios executivos colocados à disposição do Poder Judiciário para conferir efetividade à satisfação do crédito tributário, sobretudo porque o SISBAJUD, em sua funcionalidade de reiteração automática, representa instrumento legítimo, idôneo e consentâneo com os princípios da celeridade, da efetividade da execução e da duração razoável do processo.

Alega o Estado do Pará que a execução fiscal se desenvolve no interesse do credor, nos termos da legislação processual e da Lei de Execuções Fiscais, sendo o dinheiro o primeiro bem na ordem legal de penhora, razão pela qual a recusa genérica ao emprego da ferramenta “teimosinha” termina por enfraquecer a tutela jurisdicional executiva e frustrar a recuperação do crédito público.

Aduz, ainda, que a decisão agravada incorreu em fundamentação insuficiente ao indeferir, de forma ampla, a medida postulada, quando seria possível, no máximo, ressalvar a observância das hipóteses legais de impenhorabilidade eventualmente identificadas em momento posterior ao bloqueio, mediante contraditório específico e controle judicial da constrição efetivada.

O pedido de tutela recursal foi apreciado por esta Relatoria, que deferiu a antecipação da tutela para determinar a utilização do sistema SISBAJUD, reconhecendo, em juízo de delibação, a plausibilidade do direito invocado e o risco de comprometimento da efetividade da execução, com base nos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil.

Determinou-se, em seguida, a comunicação ao juízo de origem, a intimação da agravada para apresentação de resposta e a remessa dos autos ao Ministério Público de 2º Grau. Certificou-se posteriormente a ausência de triangularização processual e a não apresentação de contrarrazões, em razão de não ter havido devolução do aviso de recebimento da carta de intimação expedida.

Instado a se manifestar, o Ministério Público do Estado do Pará, por intermédio da 15ª Procuradoria de Justiça Cível, opinou pelo conhecimento e provimento do recurso, assentando a regularidade da utilização da ferramenta “teimosinha” no sistema SISBAJUD, desde que observadas as balizas do caso concreto, e destacando que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a reiteração automática de ordens de bloqueio como mecanismo de incremento da efetividade executiva, sem que disso decorra, por si só, qualquer nota de ilegalidade ou de excessividade. Após inclusão em pauta, vieram os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento, porquanto interposto contra decisão interlocutória proferida em execução fiscal, passível de impugnação na forma do art. 1.015 do Código de Processo Civil, além de se mostrar tempestivo, formalmente regular e manejado por parte legítima e interessada. Sendo a agravante a Fazenda Pública Estadual, é inexigível o recolhimento de preparo, nos termos do art. 1.007, § 1º, do CPC. Não há, ademais, fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer, circunstância que impõe o exame do mérito recursal.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à possibilidade de reforma da decisão que indeferiu o requerimento de utilização do SISBAJUD, na modalidade de reiteração automática de ordens de bloqueio, denominada “teimosinha”, em sede de execução fiscal promovida pelo Estado do Pará.

O ponto central consiste em verificar se a mera referência abstrata à proteção da conta-salário e à necessidade de motivação concreta para a repetição programada da ordem é suficiente para afastar, de plano, o emprego da ferramenta executiva, ou se, ao contrário, a providência deve ser admitida como meio legítimo de busca de ativos, sem prejuízo do posterior controle judicial acerca da eventual impenhorabilidade de valores constritos.

Nesse contexto, assiste razão ao agravante. O sistema processual civil vigente prestigia, em matéria executiva, a efetividade da tutela jurisdicional e a satisfação do crédito reconhecido em título executivo, sem perder de vista a menor onerosidade ao executado e a preservação das hipóteses legais de impenhorabilidade.

Nessa perspectiva, o art. 797 do Código de Processo Civil dispõe que a execução se realiza no interesse do exequente, ao passo que o art. 835, I, do mesmo diploma estabelece a primazia do dinheiro na ordem de penhora. Em igual direção, o art. 11, I, da Lei n.º 6.830/1980 consagra a precedência do numerário entre os bens sujeitos à garantia da execução fiscal, o que revela a plena compatibilidade entre a pretensão fazendária e a disciplina legal aplicável.

Não se desconhece que o art. 833, IV, do Código de Processo Civil resguarda da penhora os vencimentos, subsídios, salários, proventos e demais verbas de índole alimentar. Ocorre que tal proteção não autoriza a rejeição apriorística do uso do SISBAJUD como ferramenta de localização e bloqueio de ativos.

A aferição da natureza alimentar dos valores atingidos, bem como a extensão da impenhorabilidade invocada, constitui providência posterior e dependente da concreta identificação do numerário bloqueado, com possibilidade de impugnação pela parte executada e de análise judicial individualizada. Em outras palavras, a existência de possível conta-salário não impede a pesquisa e a constrição inicial; antes, reclama controle subsequente, em respeito ao contraditório e à legalidade estrita da execução.

A funcionalidade denominada “teimosinha” nada mais representa do que aprimoramento técnico do SISBAJUD, mediante reiteração automática, por período determinado, da ordem de bloqueio, com a finalidade de evitar a expedição manual de sucessivas ordens idênticas e de incrementar a eficácia da atividade executiva.

Trata-se, portanto, de mecanismo que se harmoniza com os princípios da eficiência administrativa, da cooperação processual, da duração razoável do processo e da efetividade da tutela jurisdicional, previstos, respectivamente, nos arts. 37 e 5º, LXXVIII, da Constituição da República. Recusar a utilização de tal ferramenta sem fundamento concreto idôneo significa esvaziar um recurso tecnológico concebido exatamente para superar a ineficiência das buscas patrimoniais fragmentadas e episódicas.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive mencionada nos autos e acolhida tanto na decisão de tutela recursal quanto no parecer ministerial, vem reconhecendo a legalidade da reiteração automática de ordens de bloqueio via SISBAJUD, desde que a medida seja apreciada à luz das circunstâncias do caso concreto e observadas as limitações legais pertinentes.

O entendimento consolidado é que, embora a medida seja legal, sua aplicação deve ser analisada em cada caso concreto, ponderando o princípio da menor onerosidade para o devedor.

A seguir, apresento as decisões do STJ que fundamentam esse posicionamento:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. SISBAJUD. PENHORA ONLINE. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. MODALIDADE "TEIMOSINHA". LEGALIDADE. UTILIZAÇÃO MEDIANTE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. A modalidade 'teimosinha' tenciona aumentar a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional, notadamente no âmbito das execuções, e não é revestida, por si só, de qualquer ilegalidade, porque busca dar concretude aos arts. 797, caput, e 835, I, do CPC, os quais estabelecem, respectivamente, que a execução se desenvolve em benefício do exequente, e que a penhora em dinheiro é prioritária na busca pela satisfação do crédito. A medida deve ser avaliada em cada caso concreto, porque pode haver meios menos gravosos ao devedor de satisfação do crédito (art. 805 do CPC), mas não se pode concluir que a ferramenta é, à primeira vista, ilegal". Precedente. 3. No caso dos autos, observa-se que o indeferimento de acionamento da referida ferramenta se apoia em fundamento genérico, sem menção às peculiaridades fáticas do caso concreto. 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 2091261 PR 2023/0288582-0, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 22/04/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2024).

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. SISBAJUD. PENHORA ON-LINE. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. MODALIDADE "TEIMOSINHA". LEGALIDADE. 1.
Ambas as Turmas da Primeira Seção do STJ adotam a compreensão no sentido da legalidade da modalidade de reiteração programada de bloqueio via Sisbajud, denominada "teimosinha", devendo ser avaliada sua utilização em cada caso concreto, à luz do art. 805 do CPC/2015 (princípio da menor onerosidade). Precedentes
. 2.
Na hipótese dos autos, não houve fundamento em concreto para concluir pela impossibilidade da medida, uma vez que a Corte de origem apenas consignou que essa constrição poderia, em tese, trazer prejuízo à atividade empresarial
. 3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 2134527 RS 2024/0119067-8, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 12/08/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2024).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE ORDENS DE BLOQUEIO ("TEIMOSINHA"). ANÁLISE CASUÍSTICA. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM, PARA NOVO EXAME DA CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Tendo sido o recurso interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado n. 3/2016/STJ. 2. A Primeira Turma do STJ já decidiu que "a modalidade 'teimosinha' tenciona aumentar a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional, notadamente no âmbito das execuções, e não é revestida, por si só, de qualquer ilegalidade, porque busca dar concretude aos arts. 797, caput, e 835, I, do CPC, os quais estabelecem, respectivamente, que a execução se desenvolve em benefício do exequente, e que a penhora em dinheiro é prioritária na busca pela satisfação do crédito.
A medida deve ser avaliada em cada caso concreto, porque pode haver meios menos gravosos ao devedor de satisfação do crédito (art. 805 do CPC), mas não se pode concluir que a ferramenta é, à primeira vista, ilegal."
3. No caso dos autos, consoante se extrai da decisão do juízo da execução e do voto condutor do acórdão recorrido, o indeferimento de acionamento da referida ferramenta se apoia em fundamento genérico, sem menção às peculiaridades fáticas do caso concreto.4. Nesse contexto, deve-se reconhecer que o acórdão recorrido não se coaduna com a orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior a respeito da questão, razão pela qual o recurso especial deve ser provido e cassado o acórdão, com a determinação de retorno dos autos para novo julgamento do agravo de instrumento, ocasião em que o órgão julgador deverá decidir a respeito da adequação da medida pedida pela exequente, à luz das peculiaridades do caso concreto, à luz do princípio da razoabilidade.5. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento segundo o qual não configura julgamento extra petita o provimento jurisdicional exarado nos limites do pedido, o qual deve ser interpretado lógica e sistematicamente a partir de toda a petição inicial, e não apenas de sua parte final.6. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 2135362 RS 2024/0123509-0, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 10/02/2025, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 14/02/2025).

O entendimento consolidado é no sentido de que a ferramenta “teimosinha” não ostenta, por si, caráter abusivo, porquanto se presta a dar concretude à primazia do dinheiro na penhora e ao desenvolvimento da execução em favor do credor, cabendo ao magistrado apenas controlar excessos concretamente demonstrados, e não inviabilizar, de antemão, a utilização do instrumento.

O entendimento no Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA) tem sido favorável à utilização da ferramenta "teimosinha" do SISBAJUD, alinhando-se com a fundamentação supra, vejamos:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS VIA SISBAJUD. REPETIÇÃO PROGRAMADA (“TEIMOSINHA”). PEDIDO DE APENSAMENTO DE EXECUÇÕES FISCAIS. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por CERPA Cervejaria Paraense S.A. contra decisão monocrática que indeferiu Agravo de Instrumento, mantendo decisão de primeiro grau que rejeitou o pedido de apensamento de execuções fiscais ao processo nº 0049460-71.2014.8.14.0301 e determinou o bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD, com repetição programada por sessenta dias (“teimosinha”). A parte agravante alegou que a medida é desproporcional e compromete suas atividades empresariais, pleiteando a suspensão da "teimosinha", o apensamento das execuções e o reconhecimento da menor onerosidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é juridicamente possível e conveniente o apensamento de execuções fiscais ao processo já em curso com penhora sobre faturamento; (ii) estabelecer se é desproporcional a adoção da medida de bloqueio financeiro com repetição automática (“teimosinha”), em face dos princípios da menor onerosidade e da preservação da empresa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 28 da Lei de Execuções Fiscais confere ao juiz a faculdade, e não a obrigação, de reunir execuções fiscais contra o mesmo devedor, desde que observada a conveniência da unidade da garantia e a efetividade da execução.

4. A penhora sobre faturamento existente em outro processo já está comprometida com débitos anteriores e não comporta absorção de novos valores, motivo pelo qual o indeferimento do apensamento está adequadamente fundamentado.

5. A medida de bloqueio via SISBAJUD com repetição programada é legítima, proporcional e respaldada na jurisprudência do STJ, desde que observados os limites legais e o devido processo legal, o que foi constatado no caso concreto.

6. O princípio da menor onerosidade da execução não pode ser utilizado como obstáculo à efetividade da cobrança de crédito tributário regularmente constituído e inadimplido.

7. A parte agravante não demonstrou alteração relevante em sua capacidade econômica que justificasse o afastamento da medida constritiva adotada.

8. A reiteração de argumentos já analisados e a ausência de impugnação específica não configuram, por si, litigância de má-fé, razão pela qual se indeferiu o pedido de aplicação de multa formulado pelo Estado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O juízo não está obrigado a promover o apensamento de execuções fiscais, sendo tal medida facultativa, condicionada à conveniência e à efetividade da execução.

2. A penhora já existente que se destina a outros débitos fiscais não comporta absorção de novos valores, sendo legítimo o indeferimento do apensamento.

3.
A medida de bloqueio via SISBAJUD com repetição programada (“teimosinha”) é proporcional e não fere o princípio da menor onerosidade quando observados os limites legais e inexistente demonstração de alteração na capacidade econômica do devedor.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/1980 ( Lei de Execução Fiscal), art. 28; CPC/2015, arts. 80, 81, 489, § 1º, IV, e 1.021, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1.432.342/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 02.08.2017; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.326.554/ES, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 25.11.2020; STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Des. Conv. TRF3), DJe 15.06.2016.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08101012820258140000 30149650, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 22/09/2025, 2ª Turma de Direito Público).

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE ATIVOS VIA SISBAJUD. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO DESPACHO INICIAL. INCLUSÃO NO VALOR GLOBAL DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém, que, ao deferir o bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD, limitou a constrição ao valor principal da execução (R$ 3.038.637,39) e excluiu os honorários advocatícios, determinando sua cobrança em procedimento autônomo. O Estado sustenta que os honorários, fixados no despacho inicial, integram a dívida ativa e devem ser incluídos no valor global a ser penhorado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os honorários advocatícios fixados no despacho inicial da execução fiscal devem integrar o valor total da dívida ativa para fins de bloqueio via SISBAJUD; (ii) estabelecer se o bloqueio reiterado de ativos financeiros, na modalidade "teimosinha", caracteriza onerosidade excessiva à empresa executada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 6.830/80 ( LEF), art. 2º, § 2º, dispõe que a dívida ativa da Fazenda Pública compreende atualização monetária, juros, multa e demais encargos legais, abrangendo os honorários advocatícios fixados judicialmente, nos termos do art. 827 do CPC. Uma vez arbitrados no despacho inaugural, os honorários passam a integrar o título executivo e devem compor o valor total da execução fiscal, sendo incabível sua cobrança em procedimento apartado. Dissociar os honorários da execução principal compromete os princípios da eficiência, da celeridade e da economia processual, e representa medida ilógica e contraproducente.
O STJ possui jurisprudência pacífica no sentido de que a garantia da execução fiscal deve recair sobre o valor integral do débito, inclusive honorários, mesmo que não constem expressamente na CDA. A utilização da penhora eletrônica reiterada (“teimosinha”) é legítima e preferencial, nos termos do art. 835, I, do CPC, não havendo ilicitude ou onerosidade excessiva comprovada pela executada
.
O princípio da menor onerosidade não confere ao devedor o direito de eleger a forma de penhora, cabendo-lhe indicar meio menos gravoso e igualmente eficaz, o que não ocorreu. A pretensão de reunião de execuções fiscais é faculdade do juízo e, no caso concreto, revela-se inviável diante da insuficiência da penhora sobre faturamento já existente para garantir todas as execuções em curso
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

Os honorários advocatícios fixados no despacho inicial da execução fiscal integram a dívida ativa e devem ser incluídos no valor total a ser penhorado via SISBAJUD. A penhora eletrônica reiterada ("teimosinha") é legítima e não configura, por si só, medida excessivamente onerosa, salvo comprovação concreta da desproporcionalidade. A reunião de execuções fiscais é faculdade do juízo e pode ser afastada quando comprometer a efetividade da cobrança e a garantia do crédito público.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/80, arts. 2º, § 2º, e 28; CPC, arts. 805, 827, 835, I, e 1.021, § 1º.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08078772020258140000 29092461, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 11/08/2025, 2ª Turma de Direito Público).

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL - BLOQUEIO ON LINE DE ATIVOS FINANCEIROS. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DA ORDEM DE BLOQUEIO, VIA SISBAJUD. POSSIBILIDADE. INCLUSÃO DA PARTE DEVEDORA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. POSSIBILIDADE. TEMA 1.026 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso de agravo de instrumento e dar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador Jose Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0800607-47.2022.8.14.0000, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 05/09/2022, 2ª Turma de Direito Público).

No caso dos autos, não se extrai da decisão agravada motivação concreta suficiente para afastar o uso do SISBAJUD com reiteração automática. O juízo de origem limitou-se a assentar, em abstrato, a proteção das verbas salariais e a afirmar a ausência de justificativa bastante para a medida, sem demonstrar circunstância específica da executada que tornasse a providência inadequada, desproporcional ou excessivamente gravosa.

Não houve indicação de que a parte executada já tivesse comprovado a natureza alimentar exclusiva de seus ativos, nem de que a constrição reiterada, por prazo delimitado, importaria em violação concreta à menor onerosidade. Nesses termos, o indeferimento revelou-se prematuro e apoiado em fundamentação genérica, insuficiente para restringir mecanismo ordinariamente legítimo de busca patrimonial.

Some-se a isso que a execução fiscal tem por objeto crédito público regularmente inscrito, representado por Certidão de Dívida Ativa, título dotado de presunção relativa de certeza e liquidez. Ainda que tal presunção seja juris tantum, não há nos autos notícia de qualquer elemento capaz de instaurar dúvida razoável quanto à higidez do crédito exequendo, circunstância que reforça a legitimidade da adoção de meios executivos mais eficientes para a sua satisfação.

O valor exequendo não é elevado, mas isso não autoriza, em um Estado de Direito comprometido com a isonomia e com a integridade da arrecadação, a banalização da ineficácia executiva ou a negativa imotivada de instrumentos processuais regulares colocados à disposição do credor público.

Também não procede a objeção fundada no princípio da menor onerosidade do executado, previsto no art. 805 do Código de Processo Civil. Esse postulado não pode ser compreendido como cláusula geral de inviabilização da execução, mas sim como regra de contenção de excessos quando houver pluralidade de meios igualmente eficazes.

No caso, a busca de ativos financeiros por meio do SISBAJUD, inclusive com reiteração automática por lapso temporal razoável, mostra-se, em tese, o meio mais eficiente e menos custoso ao aparato jurisdicional para localizar numerário penhorável. Eventuais excessos, repita-se, devem ser corrigidos a posteriori, mediante desbloqueio de valores impenhoráveis ou redução da constrição ao limite do débito, e não por indeferimento genérico e antecedente da própria diligência.

Ressalto, por fim, que a tutela recursal anteriormente deferida por esta Relatoria mostrou-se adequada e coerente com o acervo normativo e jurisprudencial incidente, não havendo, no curso do processamento do recurso, superveniência de elemento apto a alterar a conclusão então adotada.

Ao contrário, a ausência de contrarrazões e o parecer ministerial pelo provimento do agravo reforçam a compreensão de que a reforma da decisão agravada se impõe, a fim de autorizar o prosseguimento da execução fiscal com utilização do SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, preservando-se, evidentemente, a possibilidade de controle posterior sobre eventual constrição de verba absolutamente impenhorável ou de valor excessivo.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada e
deferir a utilização do sistema SISBAJUD, na modalidade de reiteração automática de ordens de bloqueio (“teimosinha”)
, no âmbito da Execução Fiscal n.º 0800436-77.2019.8.14.0006, devendo o juízo de origem proceder à medida pelo prazo que reputar razoável e adequado à satisfação do crédito, observando-se, em caso de constrição positiva, a imediata submissão ao contraditório e o resguardo das hipóteses legais de impenhorabilidade previstas no art. 833 do Código de Processo Civil. Fica, por conseguinte,
confirmada a tutela recursal anteriormente deferida
.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 27/03/2026